Tribunal: TJDFT
Processo: 0011632-15.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011632-15.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDOMIR CAZUZA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. 1. A respeito da execução fiscal, o prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo de 1 ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa, e, ao seu fim, após a oitiva da Fazenda Pública, decreta-se a prescrição intercorrente (STJ, REsp Repetitivo 1.340.553/RS). 2. No caso, a Fazenda Pública foi cientificada da primeira tentativa de penhora infrutífera em 28/02/2014 e, transcorrido 1 ano de suspensão, iniciou-se automaticamente, em 28/02/2015, a contagem do prazo de prescrição intercorrente de 5 anos (durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa), cujo termo final se deu em 28/02/2020, estando prescrita a pretensão executória desde então. 3. A mera juntada dos espelhos da tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF não é suficiente para comprovar o parcelamento e, por consequência, ensejar nova interrupção do prazo prescricional. Precedentes. 4. Requerimentos genéricos e diligências infrutíferas de busca de ativos financeiros na tentativa de encontrar bens do devedor são insuficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente. Precedentes do TJDFT e STJ. 5. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 151, parágrafo único, inciso VI, 174, parágrafo único, inciso IV, ambos do Código Tributário Nacional, 374, inciso IV, e 405, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que os documentos produzidos pelo sistema SITAF gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade, além de força probante como documento público, sendo suficientes para comprovar os parcelamentos do débito tributário e a interrupção da prescrição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 151, parágrafo único, inciso VI, 174, parágrafo único, inciso IV, ambos do Código Tributário Nacional, 374, inciso IV, e 405, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 65167709): (...) a mera juntada dos espelhos da tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF não é suficiente para comprovar o parcelamento e, por consequência, ensejar nova interrupção do prazo prescricional. (...) Mesmo após aproximadamente 20 anos de tramitação do feito executivo, o exequente/apelante não logrou êxito em localizar bens ou ativos passíveis de penhora. Assim, verifica-se que a pretensão executória foi fulminada pela prescrição. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004